Tribunal: TJDFT
Processo: 0739505-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739505-14.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SPAZIO 7 DISTRIBUICAO DE COSMETICOS LTDA AGRAVADO: JACQUELINE DIAS GONCALVES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SPAZIO 7 DISTRIBUICAO DE COSMETICOS LTDA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras, na Ação Indenizatória n. 0737809-71.2024.8.07.0001, promovida por JACQUELINE DIAS GONCALVES em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão agravada (ID 247276231 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à parte requerida/agravante, ao argumento de que a documentação acostada aos autos não traz elementos suficientes que justifique o deferimento de assistência judicial gratuita. Na oportunidade, determinou a intimação da parte requerida para juntar o comprovante de depósito judicial referente aos honorários periciais. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante sustenta que que os documentos acostados evidenciam baixo faturamento, endividamento e incapacidade financeira, circunstâncias que autorizam a concessão do benefício, à luz da Súmula 481 do STJ. Argumenta ainda que a contratação de advogado particular não afasta a hipossuficiência, por se tratar de relação profissional mantida desde período anterior, quando a situação econômica era mais favorável. Afirma que a negativa da gratuidade compromete o acesso à justiça, o contraditório e a ampla defesa, sobretudo porque inviabiliza a realização de perícia necessária. Ao final, a agravante postula, em cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão, e deferida a gratuidade da justiça à agravante. Esta Relatoria, por meio da decisão de ID 76350984, determinou que a recorrente apresentasse documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como Declarações de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) – Simples Nacional da pessoa jurídica; extratos bancários (últimos três meses) de todas as contas; faturas de cartões de crédito empresarial (últimos 3 meses); e balanços contábeis dos últimos anos da empresa, dentre outros. A agravante deixou transcorrer in albis o prazo para a juntada de documentos, consoante a certidão exarada sob o ID 76767454. Consoante decisão exarada no ID 75835129, esta Relatoria indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo e determinou a intimação da agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, promover o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, §2o do Código de Processo Civil. No petitório de ID 77218999, a parte agravante postulou a dilação do prazo em 30 (trinta) dias, a fim de viabilizar a arrecadação de montante para custear 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais determinados na ação originária, o que restou indeferido (ID 77224239). A agravante deixou transcorrer o prazo in albis e não promoveu o recolhimento do preparo, conforme se extrai da certidão de ID 77762637. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. A agravante, não obstante tenha sido intimada para promover o recolhimento do preparo recursal, permaneceu inerte, conforme certidão exarada no ID 77762637. A circunstância é caracterizadora da deserção recursal e inviabiliza o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 6 de novembro de 2025 às 10:40:20. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora